Tribunal: STF
Processo: RE 255785
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Inexistência, no caso, de omissão quanto não ser a verba relativa a
 honorários
de advogado vantagem pessoal.
- Declaração de ocorrência, no caso, do prequestionamento necessário
 para
o conhecimento do recurso extraordinário.
- Não é o Poder Judiciário órgão de consulta para
dar esclarecimentos sobre questões de dúvida subjetiva de uma das
 partes.
Embargos recebidos em parte para declarar que houve, no
caso, o prequestionamento necessário para o conhecimento do recurso
extraordinário.